Tribunal: TJDFT
Processo: 0011799-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011799-96.2013.8.07.0007 RECORRENTE: RITA DE CASCIA MARQUES DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. PLACA ADULTERADA E SINAIS DE VIOLAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.A acusada foi flagrada conduzindo veículo Honda Civic com placa adulterada, produto de roubo ocorrido em 29/12/2012, tendo alegado tê-lo adquirido de pessoa conhecida por "Cláudio" pelo valor de R$ 35.000,00, sem qualquer documentação comprobatória da transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para demonstrar o conhecimento da ré sobre a origem ilícita do veículo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena foi adequadamente fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal e demais provas documentais e orais produzidas. 4. O veículo ostentava placa adulterada (JHS 2377/DF em vez da original JHS 2706/DF) e apresentava sinais evidentes de violação para acesso ao interior mediante, com emprego de instrumento rígido, circunstâncias que não passariam despercebidas por pessoa diligente. 5. A ré não detinha qualquer documentação do veículo e apresentou versões contraditórias sobre o paradeiro dos documentos, quando abordada pelos policiais. 6. A negociação informal sem transferência de propriedade ou apresentação de documentos comprobatórios, especialmente após problemas anteriores com o mesmo vendedor, levanta suspeitas quanto à regularidade do bem. 7. No crime de receptação, diante diante das evidências quanto à origem ilícita do bem, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento quanto a essa circunstância. 8. As meras afirmações, baseadas nos antecedentes penais, de que a conduta social do réu não é ajustada ao meio em que vive e que sua personalidade é voltada para prática de atos delituosos, são inidôneas e carentes de fundamentação concreta, por isso não servem para majorar a penabase. 9. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser integral, pois ambas são circunstâncias preponderantes. 10. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando os maus antecedentes e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do CP; Art. 33, § 2o, "c", do CP; Art. 44, incisos II e III, do CP; Art. 156 do CPP; Art. 366 do CPP; Art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Súmula 269 do STJ; Acórdão 1938691 (TJDFT, 1a Turma Criminal, Rel. Leila Arlanch, j. 24/10/2024); Acórdão 1938674 (TJDFT, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, j. 24/10/2024). A parte recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, buscando a fixação do regime inicial aberto. Pondera acerca da aplicação do enunciado 269 da Súmula do STJ ao caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028